Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737918-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) ITAÚ UNIBANCO S.A. Agravado(s) WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA; PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 70237721, p. 1, do processo em referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Primus Boutique de Carnes Ltda. − ME e de Welson do Nascimento Pereira, processo n. 0722206-94.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência, requerida em caráter antecedente, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), com pedido de tutela de urgência, onde se busca: I - Concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente “inaudita altera pars”, nos termos do Art. 300, parágrafo 3.o e Art. 303 do Código de Processo Civil, a título de Arresto, com a localização e bloqueio das aplicações, ativos financeiros, bem como em investimentos de renda fixa e variável, através do sistema eletrônico BACENJUD, em consonância com o Comunicado n.o 31.506 do Banco Central, em razão de estar evidente e comprovado que o não deferimento da tutela implica em irreversibilidade do recebimento da quantia devida ao Exequente; II - Concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente “inaudita altera pars”, nos termos do Art. 300, parágrafo 3.o e Art. 303 do Código de Processo Civil, a fim de que seja feita a realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada, para que, com isso, todas as vendas realizadas em seus pontos comerciais sejam destinadas à conta vinculada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Não verifico, no presente momento processual, os requisitos necessários ao deferimento dos pedidos de tutela de urgência, fazendo-se necessária a dilação probatória. Portanto, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Ao regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Inconformada com a decisão de indeferimento da tutela, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 19357523, p. 2-14), afirma ter celebrado, em 14/1/2019, Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo n. 46806 - 000001414306116, por meio da qual concedeu à agravada Primus Boutique de Carnes a quantia de R$ 155.723,85 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), sob promessa de pagamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas. Afirma que Welson do Nascimento Pereira figura como devedor solidário no contrato. Esclarece ter formalizado com a agravada Primus Boutique de Carnes Ltda. termo de constituição de garantia e cessão fiduciária de direitos de crédito - recebíveis de cartão de crédito, por meio do qual estipularam a forma de garantia da dívida. Diz que, nos termos da avença, os créditos das vendas realizadas no estabelecimento comercial foram, assim, vinculados à conta no 0043768-1, agência 1591, do Banco Itaú, de titularidade da agravante (CNPJ 21.145.650/0001-03), constituindo-se em um mecanismo de trava de domicílio bancário, ou seja, um sistema em que todas as vendas de cartão de crédito/débito, vinculadas à bandeira Visa, devem ser direcionadas para a conta corrente mencionada, garantindo-se, assim, o pagamento do empréstimo. Explica que a trava se vincula às bandeiras de cartão de crédito, enquanto as credenciadoras de cartão de crédito ou débito limitam-se, única e exclusivamente, a operacionalizá-la. Afirma ser a trava realizada através do Sistema de Controle de Garantias (SCG). Fala do objetivo a ser alcançado de assegurar que o fluxo financeiro do estabelecimento, resultante das vendas com cartões de crédito e/ou débito, sejam creditadas no domicílio bancário da instituição financeira credora, independentemente da credenciadora que processou as transações. Prosseguindo, sustenta que os agravados não poderiam alterar, sem sua anuência, o domicílio bancário, contudo assim o fizeram, pois vem se utilizando de máquina da empresa PagBank em nome de terceiro, para recebimento de vendas efetuadas e não os credita na conta vinculada, fato que evidencia tentativa de frustrar o objeto da garantia e de desviar os recursos para conta diversa, com o fim exclusivo de não realizar os pagamentos, em patente violação às cláusulas 3.3 e 3.5 do termo de garantia. Conclui estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a execução está lastreada em título certo, líquido e exigível. Diz não receber o pagamento da dívida, porque as quantias destinadas à quitação do débito estão sendo desviadas para conta diversa da vinculada ao contrato. Assevera que o desvio de valores pelos agravador tem potencial para frustrar a tutela executiva pretendida. Com base nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam compelidos os agravados a realocar e restabelecer as maquinetas de cartões vinculadas à conta de domicílio bancário referente à garantia prestada, para que, com isso, todas as vendas realizadas sejam destinadas à conta vinculada, o que pedem sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. Pedem, subsidiariamente, a penhora de aplicações, ativos financeiros e investimentos por meio da plataforma SisbaJud (antigo BacenJud). No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela pretendida, nos mesmos moldes. O agravante comprova o recolhimento do preparo (Ids 19357525, p.1 e 19357526, p. 1). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considero não estar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante e a agravada Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME firmaram entre si, em 25/6/2018, na cidade de Brasília, Distrito Federal, Termo de Autorização para Alteração ou Manutenção de Domicílio Bancário e Convênio de Limite para Contratação de Crédito e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Recebíveis de Cartão de Crédito, Débito e/ou Pré-Pago, em que estipularam o prazo de 36 (trinta e seis) meses como limite de autorização para manutenção do domicílio bancário com cessão fiduciária de créditos provenientes de recebíveis de operações realizadas com a bandeira Visa para a conta indicada no instrumento, a qual ficou vinculada, nos termos do contrato, para amortização de empréstimos a serem concedidos em operações em separado até o limite estabelecido (Id 68098230 do processo de referência). Destaco que o contrato de manutenção de domicílio bancário, conhecido como trava de domicílio, constitui modalidade de cessão fiduciária em que o empresário cede recebíveis de cartões de crédito e/ou débito, como garantia (fidúcia) ao banco credor, a fim de receber recursos provenientes de um empréstimo. Nessa senda, o empresário cede o direito ao recebimento de créditos para a instituição financeira credora que, por sua vez, bloqueia tais recebíveis até a satisfação da obrigação. Desse modo, os créditos recebidos ficam travados e não podem ser utilizados pelo devedor, porque são repassados diretamente ao banco credor. O instituto é regulado pela Lei n. 4.728/1965, que, entre outras disposições, cuida do mercado de capitais e estabelece medidas para seu desenvolvimento, tratando-se a cessão fiduciária de direitos sobre bens móveis de um importante instrumento de garantia às operações do mercado de capitais e financeiro brasileiro, tendo previsão no § 3o do art. 66-B, que assim dispõe: Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) (...) § 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) A contratação da garantia fiduciária da denominada trava bancária e sua execução pela instituição bancária credora encontra previsão legal e se mostra legítima. A licitude dessa contratação é reconhecida por este e. Tribunal de Justiça como podemos vislumbrar do julgado abaixo, em que se decidiu prevalecer a garantia contratada até mesmo em caso de recuperação judicial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. TRAVA BANCÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial. 2. A par de tal quadro, malgrado as agravantes encontrem-se em processo de recuperação judicial, afigura-se lícito à instituição financeira mutuante a execução de garantia fiduciária de cessão de recebíveis relativa a operações com cartão de crédito realizadas pelas recorrentes no âmbito de sua atividade empresarial. 3. Isso porque a trava bancária assegura a amortização do capital mutuado por meio da cessão fiduciária, em caso de inadimplemento, de numerário recebível. Em tempo, não se pode olvidar que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em verdade, o real proprietário da coisa, propriedade esta resolúvel mediante posse indireta, que apenas fica depositada em poder do devedor até a solução do débito. 4. Justamente por tais natureza e especificidade, tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, de modo que devem ser mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa, porquanto, repise-se, o bem é patrimônio do credor fiduciário, não integrando o ativo das pessoas jurídicas em recuperação judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225775, 07160997120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O agravante afirma possuir crédito proveniente do empréstimo celebrado em 14/1/2019 por meio da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo n. 46806 - 000001414306116, em que concedeu à agravada Primus Boutique de Carnes, a quantia de R$ 155.723,85 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), para recebimento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutiva, a primeira com vencimento em 15/3/2019, tendo o segundo executado, Welson do Nascimento Pereira, sócio e administrador da sociedade empresária mutuário, se obrigado na qualidade de devedor solidário (Id 68092828 do processo de referência). Afirma ter a sociedade empresária se tornado inadimplente e, apesar das diversas tentativas de composição, não ter conseguido encetar acordo com os devedores solidários para o recebimento do débito. Acentua estar a execução lastreada em título certo, líquido e exigível no valor de R$ 124.908,21 (cento e vinte e quatro mil novecentos e oito reais e vinte e um centavos), atualizados até 30/6/2020, sendo que os devedores solidários responsáveis pela dívida, ora agravados, até o momento não efetuaram o devido pagamento. Assinala terem os agravados fraudado a garantia da cessão fiduciária de crédito, ao transferirem para terceiro detentor de CNPJ diverso daquele vinculado à sociedade empresária devedora, o recebimento dos valores das operações realizadas com o cartão bandeira Visa pelo referido estabelecimento empresarial, mas emite os cupons fiscais em seu nome e CNPJ e não do terceiro. Assevera que os agravados passaram a utilizar a máquina da PagBank para recebimento das vendas pagas com cartão bandeira Visa e não creditamento dos valores na conta vinculada indicada no termo em que foi constituída a garantia da cessão fiduciária de crédito proveniente dos recebíveis de operações com cartão de crédito e/ou débito, conforme fato veiculado em ata notarial (Id 68098232 do processo de referência). Diz a conduta violadora da garantia fiduciária constituída frustrar a amortização do saldo devedor do empréstimo materializado na cédula de crédito bancário excutida, porquanto os valores de operações com o cartão bandeira Visa deixaram de ser depositados na conta vinculada, de acordo com o extrato exibido (Id 68098234 do processo de referência). Os elementos de convicção reunidos pelo agravante indicam possível violação pelos agravados da garantia da cessão fiduciária de crédito, constituída previamente à concessão do mútuo materializado na cédula de crédito bancário firmada pelas partes. Há demonstração de os recebíveis de operações realizadas com a bandeira Visa em vendas realizadas pela sociedade empresária devedora não estarem sendo transferidos para a conta vinculada indicada no termo de autorização de manutenção de domicílio bancário e constituição de cessão fiduciária de garantia de crédito. É terceiro – e não os agravados – o recebedor dos valores a serem vertidos para amortizar o débito voluntariamente contraído pelos recorridos com o agravante em operação de crédito bancário realizada. Embora o recorrente suscite possível ardil para lesar o direito ao recebimento do valor mutuado conforme o contrato entabulado, não cuidou de incluir, na demanda, o terceiro Infopag – Gestão de Pagamentos EIRELI, inscrito no CNPJ 31.069.888/0001-42 (Id 68098235 do processo de referência) mencionado na ata notarial (Id 68098232 do processo de referência). Promove o agravante a execução da integralidade do débito, com base na cláusula contratual contida na cédula de crédito bancário pactuada, previsora do vencimento antecipado da dívida (cláusula 11 - Id 19357529, p. 15). Não se depreende dos elementos de prova reunidos unilateralmente, em cognição sumária, o teor de possível relação jurídica entre o terceiro e a sociedade empresária devedora do mútuo materializado na cédula de crédito bancário, em que o sócio e administrador se obrigou solidariamente pelo pagamento. Alegado conluio do terceiro com os agravados para fraudar a garantia da cessão fiduciária de crédito e frustrar o pagamento do mútuo materializado na cédula de crédito bancário deve ser melhor esclarecido, porque os fatos até o momento demonstrados são insuficientes para se reconhecer a fraude alegada. Ressalto os recebimentos de vendas por meio de pagamentos realizados com cartões bandeira Visa estarem ocorrendo, mas em favor de terceiro e não da sociedade agravada. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deve ser melhor esclarecida, notadamente porque os agravados ainda não foram ouvidos, mas o juízo de origem, com parcimônia, determinou a citação dos agravados para pagarem em 3 (três) dias o valor total do empréstimo, sob pena de penhora. Na mesma decisão, foi ainda fixado 10% (dez por cento) a título de honorários, ressalvada a hipótese de embargos (Id 19357532, p. 21). Desse modo, oportunamente, a penhora requerida pelo agravante poderá ser efetivada, caso não ocorra o pagamento do débito excutido. Plausíveis são as razões da magistrada para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante do reconhecimento de haver situação fática controvertida a ser esclarecida. De mais a mais, em casos semelhantes, a e.1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, são incompatíveis com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno. Cito o julgado abaixo nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, segundo o agravante, se consubstanciaria na existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, caso indeferida a antecipação da tutela requerida, ante o iminente risco de não dispor de meios para receber os valores devidos, tendo em vista a manobra empreendida pelos agravados para evitar o depósito dos valores dos recebíveis do cartão de crédito Visa na conta vinculada designada. O agravante não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo. Ademais, não há irreversibilidade, porque a garantia fiduciária poderá ser restabelecida com facilidade pelo juízo de origem, tão logo seja esclarecida a situação fática controvertida inviabilizadora da concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de se determinar a penhora de ativos para o adimplemento do crédito excutido. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para apresentarem resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;